Tribunal: TJDFT
Processo: 0703239-86.2025.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REMISSÃO EXTRAJUDICIAL. FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE REJEIÇÃO LIMINAR POR AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. REQUISITOS FORMAIS DA REPRESENTAÇÃO PRESENTES. JUSTA CAUSA. RECURSO PROVIDO.
I – CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que rejeitou representação oferecida em desfavor de adolescente pela suposta prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), com fundamento no art. 395, III, do CPP, sob alegação de ausência de justa causa decorrente da não concessão — e da não fundamentação da não concessão — da remissão extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há três questões em discussão: (i) decidir sobre o cabimento do recurso de apelação interposto em face de decisão que rejeitou a representação, com fundamento na ausência de justa causa (art. 395, III, do CPP, c/c art. 152, ECA); (ii) definir se a ausência de concessão de remissão extrajudicial, desacompanhada de justificativa expressa, autoriza a rejeição liminar da representação; e (iii) estabelecer se a representação ofertada pelo Ministério Público atende aos requisitos legais para seu recebimento.
III – RAZÕES DE DECIDIR:
3. Considerando que a rejeição da representação se deu com base no art. 395, inciso III, do CPP (quando faltar justa causa para o exercício da ação penal), aplicado de forma subsidiária, como possibilita o art. 152 do ECA, verifica-se que a decisão pôs fim ao procedimento de apuração do ato infracional, sendo, por esta razão, adequado e cabível a interposição do recurso de apelação, na forma dos artigos 198 do ECA, 331 c/c 584, I, do CPC.
4. O Ministério Público detém discricionariedade para escolher entre arquivar os autos, conceder remissão ou oferecer representação, nos termos dos arts. 126 e 180 do ECA, inexistindo exigência legal de fundamentação expressa para a não concessão da remissão extrajudicial.
5. O juiz não pode substituir-se à avaliação discricionária do Ministério Público para exigir a oferta de remissão pré-processual.
6. A jurisprudência do TJDFT afirma que a ausência de justificativa para a não concessão da remissão não constitui causa de rejeição liminar, desde que haja indícios mínimos de autoria e materialidade e estejam presentes os requisitos formais da representação.
7. A representação apresentada atende ao art. 182, §1o, do ECA, pois contém exposição dos fatos, classificação jurídica e rol de testemunhas, sendo desnecessária prova pré-constituída de autoria e materialidade (art. 182, §2o).
8. Havendo elementos indiciários suficientes, não há ausência de justa causa que justifique a rejeição liminar; eventual remissão judicial poderá ser apreciada oportunamente, conforme o art. 126, parágrafo único, do ECA.
IV. DISPOSITIVO:
9. Recurso conhecido e provido.